Tribunal: TJSP
Processo: 1030200-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de restituição de indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde. Ação julgada procedente. Insurgência da ré. Operadora do plano de saúde que a despeito de ter sido comunicada do falecimento do marido da autora continuou a cobrar as mensalidades a ele relativas. Obrigação de restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CPC.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. Ação de restituição de indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde. Ação julgada procedente. Insurgência da ré. Operadora do plano de saúde que a despeito de ter sido comunicada do falecimento do marido da autora continuou a cobrar as mensalidades a ele relativas. Obrigação de restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CPC. Danos morais que, entretanto, não estão configurados. Descumprimento contratual que não implica, por si só, em violação dos atributos da personalidade da autora. Precedentes desta C. Câmara. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000052132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030200-58.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados DANIEL
JUNQUEIRA DA SILVA e DAYLDA BOVETO JUNQUEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. Por
maioria de votos. Vencidos o 2o e 3o juízes, que dava provimento em parte em maior
extensão. Em prosseguimento, nos termos do artigo 942 do CPC, foram convocados o
4o juiz Des. Vito Guglielmi, que acompanhou a divergência e o 5o juiz Des. Paulo
Alcides, que acompanhou o relator. Por maioria de votos. Deram provimento em parte.
Vencidos o relator e o 5o juiz. Acórdão com o 2o juiz. Declara voto o relator sorteado.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEXANDRE MARCONDES, vencedor, COSTA NETTO, vencido, ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E PAULO
ALCIDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030200-58.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Apelante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Apelada: Daylda Boveto Junqueira
Juíza sentenciante: Renata Manzini
Voto no 21.172
PLANO DE SAÚDE. Ação de restituição de indébito c.c.
indenização por danos morais. Cobrança indevida de
mensalidades de plano de saúde. Ação julgada procedente.
Insurgência da ré. Operadora do plano de saúde que a
despeito de ter sido comunicada do falecimento do marido da
autora continuou a cobrar as mensalidades a ele relativas.
Obrigação de restituição em dobro, nos termos do art. 42 do
CPC. Danos morais que, entretanto, não estão configurados.
Descumprimento contratual que não implica, por si só, em
violação
dos
atributos
da
personalidade
da
autora.
Precedentes desta C. Câmara. Redistribuição dos ônus da
sucumbência. Sentença reformada, em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 188/191, de relatório adotado,
julgou procedente ação movida por Daylda Boveto Junqueira em face de
Central Nacional Unimed
Cooperativa Central, declarando indevidas as
mensalidades pagas pela autora referentes ao seu falecido cônjuge, condenando a
ré à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 14.526,72, com correção
monetária e juros de mora a partir de cada desembolso, mais indenização por
danos morais arbitrada em R$ 19.600,00, com correção monetária e juros de
mora a partir da sentença, arcando a ré com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, recorre a ré. Sustenta nas razões de fls.
194/214, em síntese, que só foi informada do falecimento do marido da autora em
28/05/2019. Alega que a restituição deve se dar de forma simples e não dobrada e
se insurge contra a indenização por danos morais que reputa indevida, pedindo
subsidiariamente a redução do montante arbitrado a este título.
Contrarrazões a fls. 219/223.
Há oposição da ré ao julgamento virtual (fls.
230/231).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Com relação à indevida cobrança, pela ré, das
mensalidades do plano de saúde relativas ao falecido marido da autora e a
consequente obrigação de restituição em dobro adotam-se os sólidos
fundamentos do voto do eminente relator sorteado, verbis:
“Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais baseada em cobrança indevida de
mensalidades de plano de saúde.
Segundo consta dos autos, o marido da autora
e titular do plano faleceu em 2018, razão pela qual ela
requereu o cancelamento de uma vida e a substituição da
titularidade da apólice.
No entanto, a ré continuou cobrando o prêmio
integral até junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial acolhimento.
Embora a ré tente negar, fato é que ela foi
devidamente notificada acerca do falecimento do titular do
plano em julho de 2018, consoante a documentação que
instrui a peça inicial (fls. 21/22 e 34).
A partir dessa data, a cobrança dos serviços de
assistência médica ao falecido obviamente deveria ter sido
imediatamente cancelada.
Como bem observou o Magistrado:
“não havia necessidade da autora requerer o
cancelamento da vida, por exemplo, porque a suspensão
das cobranças era consequência lógica da comunicação de
falecimento do consumidor.
É a ré quem deve se organizar para cessar a
cobrança imediatamente após a comunicação do óbito, e
não o consumidor que deve encontrar os termos e os
“canais” que a ré acha adequados para a comunicação.
Assim, de julho de 2018 em diante, a ré cobrou
indevidamente” (fl. 190).
No mais, a cobrança relativa à pessoa morta
consubstancia tentativa de enriquecimento indevido,
situação a ensejar a aplicação da penalidade prevista no
artigo 42, §único, do Código de Defesa do Consumidor”.
Todavia, com o devido respeito à convicção do ilustre
relator sorteado, Des. José Carlos Costa Netto, e do eminente 5o Juiz, Des. Paulo
Alcides, não vejo no caso concreto dano moral a ser reparado.
A despeito de ser pessoa idosa e de receber benefício
previdenciário, não há nos autos comprovação de que em razão dos pagamentos
indevidos a autora tenha ficado em situação de penúria e que sua subsistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha ficado ameaçada.
Isso porque está consolidado no âmbito desta C.
Câmara o entendimento de que o descumprimento contratual não é suficiente, por
si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade, tampouco
abalo emocional ou profundo constrangimento, consistindo em mero
aborrecimento cotidiano.
Sobre a matéria, confira-se a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e
padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para
evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro,
havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que
é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que
não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não
merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano
tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável,
Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Exemplificando esse posicionamento, vejam-se os
seguintes precedentes desta C. Câmara, resguardadas as peculiaridades de cada
caso concreto: Apelação Cível no 1000349-69.2018.8.26.0514, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari, j. 18/06/2020; Apelação Cível no 1004835-15.2017.8.26.0100, Rel. Des.
Costa Netto, j. 19/03/2020; Apelação Cível no 1005278-35.2018.8.26.0292, Rel.
Des.
Ana
Maria
Baldy
j.
01/08/2019;
e
Apelação
Cível
no
1036027-29.2018.8.26.0100, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 23/01/2019.
É certo que há na jurisprudência desta Corte e do E.
Superior Tribunal de Justiça inúmeros precedentes em que se concedeu ao
beneficiário de plano ou seguro saúde reparação por dano moral em razão do
inadimplemento contratual pela operadora. Não se nega que assim deva ser em
casos extremos. Mas na hipótese vertente o descumprimento contratual, repita-se,
não desbordou do aborrecimento intrínseco aos casos de inadimplemento
contratual, já devidamente reparada a autora com a restituição em dobro dos
pagamentos indevidos.
Assim sendo, o recurso é provido em parte para
afastar a indenização por dano moral, mantida no mais a r. sentença.
Reciprocamente vencidas as partes e sendo mais intensa a sucumbência da ré,
com fundamento no artigo 86 caput do CPC arcará a demandada por 2/3 (dois
terço) das custas e despesas processuais e a autora com o terço restante. Pagará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação e a autora honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da indenização por dano moral postulada na inicial, ressalvado o benefício
da justiça gratuita a ela concedido.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.492
Apelação Cível no 1030200-58.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelados: Daniel Junqueira da Silva e Daylda Boveto Junqueira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar parcial
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos de
ação de indenização por danos morais e materiais, contra a sentença
de fls. 188/191, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o plano de saúde, réu, no dever de reembolso em dobro, no
valor de R$ 14.526,72 e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 19.600,00. Sucumbente, a ré deve arcar com as
custas e despesas do processo, com honorários advocatícios em favor
do patrono da autora fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré alega que só recebeu a informação do
falecimento do marido da autora em 28/05/2019. Afirma que a
restituição deve se dar na forma simples e não em dobro. Nega, por fim,
o dever de indenizar os supostos danos morais (fls. 194/214).
Às fls. 219/223, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais baseada em cobrança indevida de mensalidades de plano
de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo consta dos autos, o marido da autora e titular do
plano faleceu em 2018, razão pela qual ela requereu o cancelamento
de uma vida e a substituição da titularidade da apólice.
No entanto, a ré continuou cobrando o prêmio integral até
junho de 2019.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Embora a ré tente negar, fato é que ela foi devidamente
notificada acerca do falecimento do titular do plano em julho de 2018,
consoante a documentação que instrui a peça inicial (fls. 21/22 e 34).
A partir dessa data, a cobrança dos serviços de assistência
médica ao falecido obviamente deveria ter sido imediatamente
cancelada.
Como bem observou o Magistrado:
“não
havia
necessidade
da
autora
requerer
o
cancelamento da vida, por exemplo, porque a suspensão
das cobranças era consequência lógica da comunicação
de falecimento do consumidor.
É a ré quem deve se organizar para cessar a cobrança
imediatamente após a comunicação do óbito, e não o
consumidor que deve encontrar os termos e os “canais”
que a ré acha adequados para a comunicação. Assim, de
julho de 2018 em diante, a ré cobrou indevidamente” (fl.
190).
No mais, a cobrança relativa à pessoa morta consubstancia
tentativa de enriquecimento indevido, situação a ensejar a aplicação
da penalidade prevista no artigo 42, §único, do Código de Defesa do
Consumidor.
No que tange aos danos morais, contudo, assiste parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão à ré.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o condão de gerar
o dever de indenizar.
Deve a conduta ser flagrantemente reprovável e, além
disso, causar intenso sofrimento ou atingir diretamente direito da
personalidade do lesado, circunstâncias presentes na hipótese.
Devido ao comportamento abusivo da ré, a autora (de 92
anos de idade), que percebe benefício previdenciário de pouco
superior a dois salários mínimos, ficou privada de parte substancial de
seus rendimentos.
Os valores cobrados a mais certamente seriam utilizados
pela idosa para seu sustento e sobrevivência.
O
incidente
repercutiu
relevantemente na vida da
demandante, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve ter como
parâmetro as funções pedagógica e compensatória da sanção
pecuniária, sem acarretar o enriquecimento indevido do ofensivo.
Assentadas tais premissas, considera-se exacerbado o valor
fixado pelo Magistrado a quo, devendo ser reduzido para R$ 8.000,00
(oito mil reais), com juros a contar da citação e atualização monetária
da data do arbitramento.
Em razão da sucumbência mínima da autora, as custas e
despesas processuais deverão ser custeadas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os honorários advocatícios são arbitrados em 12% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §§3o e 11 do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
13F1863C
8
11
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
144AE94D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030200-58.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.